Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – PARCELAS DE EMPRÉSTIMO JÁ QUITADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Enrique Jose Matute Carozzi ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco de Brasília SA, alegando cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado já quitado. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais
3. É incontroversa a cobrança de duas parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento do autor, mesmo quando o empréstimo já se encontrava quitado. A própria ré, ora recorrente, reconheceu o equívoco. Também não há controvérsia quanto ao estorno das parcelas realizado pelo recorrente, após ter verificado o erro. O autor, em sua réplica, reconhece o estorno (ID 61418631 - pág 2).
4. A controvérsia recursal persiste, portanto, em relação à repetição de indébito e à reparação dos danos morais.
5. Incide a devolução em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando: (i) a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) ocorrer o efetivo pagamento; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017). No presente caso, foram realizados os descontos indevidos diretamente na folha de pagamento; por evidente desídia na prestação do serviço pela requerida. Essas circunstâncias justificam sua condenação à devolução em dobro da quantia originalmente cobrada, acrescida de correção monetária e juros legais, abatido, todavia o valor já estornado.
5. No que concerne aos danos morais, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Assim, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial. Na hipótese, verifica-se que o BRB descontou dos proventos do correntista não apenas uma, mas duas parcelas de um empréstimo consignado já quitado pelo autor. Por conseguinte, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade do autor, que teve comprometido seu salário sem que tivesse qualquer dívida com o recorrente, justificando a condenação a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
Para alterar o valor da condenação ao pagamento de danos materiais para R$ 1.815,30, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros legais desde a da citação. Sentença mantida nos demais termos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.